Tribunal: TJPA
Processo: 0813538-98.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813538-98.2021.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO MORAES ARAUJO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por militar da reserva remunerada contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada em face do Estado do Pará, na qual se pleiteava promoção por ressarcimento de preterição, com fundamento na Lei Estadual nº 8.230/2015. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão. O apelante sustentou, em sede recursal, a inocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de promoção por ressarcimento de preterição, requerida por militar estadual na reserva remunerada, encontrava-se prescrita à luz do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 fixa o prazo prescricional de cinco anos para a propositura de ações contra a Fazenda Pública, contado da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão.

4.

O termo inicial do prazo prescricional, no caso, corresponde à data da última promoção do apelante, em 22/09/2016, conforme Boletim Geral nº 167 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

5.

A ação foi ajuizada somente em 01/10/2021, após o decurso do prazo legal de cinco anos, configurando-se a prescrição do fundo de direito.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pretensão à promoção por ressarcimento de preterição sujeita-se à prescrição quinquenal, com termo inicial na data do ato administrativo que enseja o suposto direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão à promoção por ressarcimento de preterição de militar estadual está sujeita à prescrição quinquenal, cujo termo inicial é a data da última promoção efetivada.

2.

Ultrapassado o prazo de cinco anos entre o ato administrativo e o ajuizamento da ação, configura-se a prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.715.185/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1008852/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2017, DJe 06.03.2017; STJ, AgRg no REsp 1.526.684/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.05.2015, DJe 01.06.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Antônio Moraes Araújo,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária de Promoção ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Estado do Pará,
extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, entendendo que o pleito do apelante encontrava-se prescrito.

Na referida ação (Num. 24186999 - Pág. 1/11), o apelante narrou que era 1º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, se encontrando na reserva remunerada.

Sustentou o apelante, em síntese, que possuía o direito à chamada promoção por ressarcimento de preterição, que é conceituada na Lei Estadual de nº 8.230/2015, sendo a referida legislação clara ao afirmar o cabimento da promoção ao militar que teve seu direito preterido à época em que lhe caberia, em virtude de completar seus interstícios e não terem sido chamados para suas respectivas promoções, bem como ter amargado atrasos além do interstício permitido.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a determinação do reconhecimento da progressão funcional para a graduação de Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 24187058 - Pág. 1/6),
entendendo que o pleito do apelante se encontrava prescrito.

Nas razões recursais (Num. 24187069 - Pág. 1/13), o apelante sustentou, em síntese, a inocorrência da prescrição no caso dos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma integral da sentença guerreada, sendo julgada procedente a ação ajuizada pelo apelante.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto por
Antônio Moraes Araújo
(Num. 24187073 - Pág. 1/18).

Após a regular distribuição do presente recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 24195995 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (Num. 24329066 - Pág. 1
/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária de Promoção ajuizada por
Antônio Moraes Araújo
em desfavor do

Estado do Pará,
extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, entendendo que o pleito do apelante se encontrava prescrito.

Inicialmente, ressalto que
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, compulsando a documentação constante nos autos, verifiquei que o fato que deu origem ao pleito da recorrente se originou no dia 22 de setembro de 2016, data em que de sua última promoção para a graduação de 2º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, conforme constata no Boletim Geral nº 167 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (ID 24187021 - Pág. 1/3).

Destarte,
pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional do pleito do apelante corresponderia ao dia
22 de setembro
2021, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir do momento que o recorrente recebeu sua última promoção.

Entretanto, o recorrente ajuizou a ação que originou o presente recurso apenas no dia 01 de outubro de 2021, ou seja, em um prazo superior ao que preceitua o art. 1º do supramencionado
Decreto nº 20.910/32, ocasionando indubitavelmente a prescrição do seu pleito.

É importante ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ.
2. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.715.185/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 13/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
TERMO INICIAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA

(...). 3. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32 Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013. " (AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014) 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1008852/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. FALTA PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO.
PRECEDENTES. 1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF.
2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013. " (AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014)
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.526.684/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 1/6/2015)”

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos
e proferida de acordo com a jurisprudência existente no colendo STJ.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
26
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/06/2025